Tribunal: TCU
Processo: 030.123/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão que não conhecera de recurso de reconsideração, no âmbito de Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Magno Augusto Bacelar Nunes em face do Acórdão 7085/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra o Acórdão 4569/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que não conhecera do recurso de reconsideração interposto pelo embargante, com fundamento na intempestividade da impugnação e na ausência de fatos novos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.